Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. TERCEIRO QUE NÃO CONSTA DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS APELADOS.
1. Nas hipóteses de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), deve-se imputar a responsabilidade pela reparação dos danos ao motorista que conduzia o veículo que deu início à série de colisões, uma vez que os demais veículos se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser presumível a culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, exceto quando demonstrado outros fatores de influência no acidente ou prova em sentido contrário.
3. Afasta-se a responsabilidade pelos danos materiais o condutor do veículo que não deu causa ao engavetamento, mas teve seu automóvel lançado à frente, como um corpo neutro, por terceiro causador das colisões sucessivas.
3. Negou-se provimento ao recurso.